Tribunal: TJBA
Processo: 8058229-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058229-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CLARA MOURA ATAIDE Advogado(s): VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Ana Clara Moura Ataíde, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer sua ilegitimidade passiva em execução fiscal, afastando-a do polo passivo, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios após o acolhimento da exceção de pré-executividade em sede de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. Não há omissão no acórdão, pois a questão dos honorários não foi objeto de apreciação na origem. 5. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça veda a fixação ou majoração de honorários recursais quando o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo e não houve prévia fixação de verba honorária. 6. O acórdão embargado limitou-se a afastar a agravante do polo passivo, sem extinguir a execução fiscal, que prossegue em relação aos demais executados. 7. A ausência de fixação originária de honorários impede sua estipulação em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. É incabível a fixação ou majoração de honorários em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não extingue o processo e não fixou verba honorária. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.761.526/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.12.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.379.923/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8058229-25.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ANA CLARA MOURA ATAIDE e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator